Tribunal: TJMT
Processo: 0003071-28.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003071-28.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28, DA LEI No 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003071-28.2019.8.11.0045

APELANTE: ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal no 3071-28.2019, Código 168967, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença Id. 26944967/26944968).

Nas razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito ao argumento de que os Policiais Militares adentraram a residência do acusado desprovidos de autorização judicial. No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas e, em caráter subsidiário, pela desclassificação para o delito de uso para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 (Id. 26944976).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 26944979).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 29394960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

A defesa de ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO pleiteia a nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na sua residência sem mandado de busca e apreensão, circunstância que evidencia a ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

Extrai-se dos autos que, após receber informações por meio de denúncias anônimas de que o acusado estaria supostamente comercializando entorpecentes nos bairros Jardim Primaveras e Jardim das Palmeiras, os investigadores de Polícia Civil
Valdir Braga Martins
e
Magno Roberto Miranda
realizaram campana e visualizaram o acusado praticando atos de comércio de entorpecentes por quatro vezes.

Ato contínuo, os milicianos encaminharam ERICLIS até à Delegacia de Polícia para apurar suposto envolvimento no homicídio de
Josenildo
, vez que o adolescente
Iuri Matos Ferreira
, irmão do recorrente, confessou ter praticado o crime (procedimento diverso) e, segundo denúncias, ERICLIS teria instigado o seu irmão a realizar o ato ilícito.

Em seguida, os policiais receberam nova informação dando conta de que na residência do réu havia entorpecente, balança de precisão, bem como um revólver calibre .32, supostamente utilizado no referido homicídio praticado pelo irmão do recorrente.

De posse de tais informações, uma equipe de policiais se deslocou até a quitinete do acusado, onde entraram em contato com a proprietária Sra.
Dirlene da Luz de Quadros
, a qual acompanhou os investigadores durante a varredura do imóvel.

Importante consignar que a quitinete estava com a porta aberta no momento da chegada dos policiais.

Assim, tenho que não há nulidade na ação dos mesmos de adentrarem em domicílio particular sem a expedição de mandado de busca e apreensão, a fim de cessar a pretensa prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações, diante de fundada suspeita.

E, como bem apontado nos autos, os policiais presenciaram por diversas vezes o acusado procedendo a mercancia de drogas, razão pela qual a busca domiciliar se lastreou em prévia investigação criminal com o fito de verificar a veracidade das informações obtidas.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.”
(HC 471.650/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)
(Grifei).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa
.

VOTO (MÉRITO):

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal no 3071-28.2019, Código 168967, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de maio de 2019, por volta das 17h00min, no interior da residência particular localizada na Rua Pinheiro, n° 60-E, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entregou para consumo, ocultou, manteve em depósito e guardou, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção, com peso de 11,649 (onze gramas e sessenta e quatro centigramas)de cocaína, substância esta que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o exame preliminar de constatação de fls. 27-IP e o exame pericial preliminar em anexo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

02. Da descrição dos fatos

Segundo restou apurado, investigadores da Polícia Civil vinham investigando ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA após receber diversas informações e denúncias anônimas dando conta de que o denunciado estaria promovendo tráfico de drogas na região dos Bairros Jardim Primaveras e Jardim das Palmeiras, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Apurou-se que, em razão de tais informações, os investigadores de polícia vigiaram as imediações dos referidos bairros, logrando êxito em visualizar o denunciado realizando a entrega de drogas por diversas vezes na Avenida Sergipe, esquina com a Rua Paranapanema, bem como na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Pinheiro.

Segundo restou evidenciado, na data de 14 de maio de 2019, por volta das 17h00min, integrantes da Polícia Civil receberam informações acerca da suposta participação do denunciado em um crime de homicídio, apurado em apartado, razão pela qual conduziram ERICLIS delegacia, a fim de prestar esclarecimentos.

Foi apurado que, logo em seguida é condução, os investigadores receberam novas denúncias dando conta de que a arma utilizada no homicídio, bem como drogas e uma balança de precisão utilizada para comercialização de drogas, estariam na residência do denunciado, localizada na Rua Pinheiro, n° 60-E, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Em diligências, a fim de apurar as informações recebidas, os policiais dirigiram-se ao local, onde encontraram a proprietária da quitinete alugada pelo denunciado, Sra. DIRLENE DA LUZ DE QUADROS, a qual permitiu o ingresso dos investigadores na residência do denunciado.

Restou constatado que, em buscas no interior do imóvel, os investigadores lograram êxito em localizar 01 (uma) porção, com peso de 11,64g (onze gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, substância esta que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como uma balança de precisão e um rolo de papel filme transparente, objetos estes que 550 utilizados para preparar a droga para comercialização.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pela Policia Judiciária Civil, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas pelo denunciado ERICLIS, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como infestável a prática de tráfico de drogas pelo increpado, na forma acima apresentada (...)”
(Id. 26942968).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa do réu a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei no 11.343/06.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 26942970), boletim de ocorrência (Id. 26942980), auto de apreensão (Id. 26942981), exame preliminar de constatação (Id. 26942983), o qual atestou a presença de
cocaína
no entorpecente apreendido no feito, bem como pelo relatório de investigação policial (Id. 26943451).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e demais testemunhas.

Consta dos autos o depoimento prestado pela testemunha
Dirlene da Luz de Quadros
, proprietária da quitinete alugada pelo acusado, a qual acompanhou os policiais durante a revista do local, vejamos:

“(...) Que, quando ainda vivia maritalmente como pai de seu filho menor, ele deu início às obras de uma quitinete ao fundo do quintal de sua residência, a depoente conseguiu terminar o imóvel, e o aluga desde então, para ter uma outra fonte de renda, eis que possui 05 filhos, e o penúltimo inquilino foi uma mulher que morou ali no imóvel por 07 meses, ela teve que sair para se mudar para um imóvel maior com dois quartos, pois a mãe dela viria do estado do maranhão e a casa era pequena; QUE, assim que essa inquilina saiu, a depoente alugou o imóvel por apenas 30 dias, para um pessoal de uma firma vinda de Cuiabá, que queria alugar por apenas 30 dias, e ao saírem, a depoente já colocou o imóvel para alugar novamente, pelo facebook, e no outro dia, logo cedo o Ericlis chegou ali lhe perguntando se estava alugando o imóvel, perguntou o prego, olhou, quis alugar, a depoente perguntou o que ele fazia, ele disse que trabalhava em fazenda ,tinha vindo para a cidade, mas ia voltar pra fazenda, e ainda, que estava alugando o imóvel para ele morar com o irmão dele, assim que a mulher dele chegasse do estado do Maranhão, iriam morar todos juntos ali; QUE, tanto ele quanto o irmão dele, que era mais novo, a quem ele chamava de Iuri, costumavam dormir até por volta das 10:00, 11:00, saíam para a rua, voltavam só a tardezinha, saiam novamente, e quando voltavam, geralmente era tarde, e tanto a depoente quanto seus filhos já estavam dormindo; QUE, eles não eram de baderna, mas achou estranho o fato deles não estarem trabalhando, já que o rapaz que alugou o imóvel, que era o mais velho por nome de Ericlis, tinha dito que trabalhava em fazenda; QUE, tinha duas irmãs deles que também iam ali de vez em quando, mas não se demoravam, e por vezes eles apareciam ali com umas crianças pequenas na cadeirinha da bicicleta, cujas crianças a mãe deles teria lhe dito depois que eram sobrinhos deles, filhos da irmã deles; QUE, no dia em que os policiais estiveram ali, declara que nem o Ericlis e nem o Iuri estavam no imóvel, a depoente acompanhou as buscas no imóvel, e viu que os policiais apreenderam droga na geladeira e outras coisas; QUE, no outro dia, a mãe deles apareceu ali, para a qual teria dito que queria que ela retirasse as coisas deles dali, mas como o aluguel estava pago até o dia 06, ela disse que as coisas deles iam ficar ali, e mesmo a depoente tendo pedido se ela podia tirar logo as coisas dos filhos dela dali, ela “foi grossa por telefone”, e disse que iria tirar tudo somente no dia 06 até o meio dia, e realmente só retirou as coisas dos filhos dela dali, no dia 06 por volta do meio-dia; QUE, depois da ida da polícia até ali, é que ficou sabendo que eles estavam mexendo com droga, e que o mais novo tinha sido acusado de homicídio, em que havia matado um cara porque o cara tinha mexido com a irmã dele (...)”
(Sic – Id. 26943455).

Na delegacia de polícia, os investigadores
Valdir Braga Martins
e
Magno Roberto Miranda
informaram como se deram as investigações que culminaram com a prisão do apelante, o que foi também ratificado em Juízo (Id. 26942972).

Perante a autoridade judicial, o investigador de Polícia Civil
Valdir Braga Martins
ressaltou que visualizaram o acusado realizando o comércio de drogas por diversas vezes, porém, que não presenciaram o envolvimento do seu irmão
Iuri
(adolescente) no tráfico.

Afirmou que, após obter informações de que o acusado mantinha em sua residência o revólver utilizado para a prática do homicídio, se deslocaram até o local e, com a presença da proprietária do imóvel, localizaram uma balança de precisão, plástico filme e uma quantidade pequena de pasta base de cocaína.

Além disso, disse que já vinham acompanhando o acusado há quinze dias, oportunidade em que visualizaram por diversas vezes o comércio de entorpecentes na quitinete (Mídia CD – fl. 82, procedimento físico).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

E, ao contrário do alegado pela defesa, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante após acompanhar a venda de entorpecente em várias oportunidades, em especial a apreensão de utensílios necessários à pesagem e embalo, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sendo assim, não prosperam os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o delito de uso, devendo permanecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020